Tribunal: TJPA
Processo: 0822991-83.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822991-83.2022.8.14.0006

APELANTE: SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Art. 157, § 2.º, INCISO II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embora seja causa de diminuição da pena, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0822991-83.2022.8.14.0006

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SANDOLEE MENEZES MONTEIRO, em face de sentença prolatada na data de 13 de abril de 2023, pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, inciso II, CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 7 de dezembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(12/07/2023), requer a revisão da dosimetria da pena na sua fase intermediária, com a superação da Súmula 231, do STJ e aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e consequente redução da pena, abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(04/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total improvimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra Menezes, se pronunciou (28/09/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

No recurso interposto, a defesa do apelante alegou ofensa ao art. 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, ao argumento de que a decisão recorrida, carece de fundamentação idônea para não aplicar a atenuante da confissão espontânea em seu benefício.

No que tange ao pleito, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
:
"
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Como já asseverado na decisão recorrida, verifica-se que o juízo de primeiro grau invocou fundamentos para denegar a pretensão defensiva de incidência da confissão espontânea que não comporta qualquer censura por este Egrégio Tribunal de Justiça que, inclusive, tem a tese adotada na decisão recorrida consolidada no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O juiz primevo aplicou a pena-base para o recorrente a pena de 04
(quatro) ano de reclusão, referente ao crime de roubo, o mínimo legal fixado pelo legislador para o tipo em questão.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta, para o crime, não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido"

(RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024